Tribunal: TCU
Processo: 023.660/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8182/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.660/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda da Silva Mello (XXX.627.460-XX); Gabriela da Silva Andrade (XXX.294.370-XX); Geisiane Klaus (XXX.341.380-XX); Jamile Dutra Correia (XXX.077.860-XX); Joseane Vanessa dos Santos de Mello (XXX.520.540-XX); Lara Silva dos Santos (XXX.543.630-XX); Patricia Lima de Oliveira (XXX.322.100-XX); Silvana Rodrigues dos Santos (XXX.617.830-XX); Taina de Cassia da Costa Alves Vieira (XXX.448.020-XX); Valtair do Nascimento Rodrigues (XXX.150.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.